Tribunal: TJBA
Processo: 2001166-44.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001166-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COSME GERONCIO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
APENADO PRESO DURANTE PARTE DA PERSECUÇÃO E, APÓS PERÍODO EM LIBERDADE, CAPTURADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO QUE
DEFINIU A DATA DO FLAGRANTE
COMO TERMO INICIAL PARA
OBTENÇÃO
DE BENEFÍCIOS
EXECUTÓRIOS
. DETRAÇÃO
NÃO REALIZADA NA SENTENÇA
.
DATA-BASE
A

RECAI
R
SOBRE A PRIMEIRA PRISÃO.
COMANDO DECISÓRIO ACERTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I. O Apenado permaneceu no cárcere, por força de custódia cautelar, entre os dias 05.08.2011 e 24.09.2012, e, após período de soltura, foi preso definitivamente em 22.05.2025, para cumprimento da sanção de 15 (quinze) anos de reclusão, sob regime inicial fechado, à vista do trânsito em julgado de sua condenação pela prática de estupro de vulnerável. Ademais, não houve detração do tempo de prisão provisória na Sentença, até porque tal lapso – pouco mais de 01 (um) ano – não seria suficiente, diante da pena total, para ensejar a automática inserção do então Acusado em regime mais brando, nos moldes preconizados pelo art. 387, § 2.º, do CPP.

II. Consoante precedentes atuais das 5.ª e 6.ª Turmas do STJ, se a detração não teve lugar no Édito Condenatório, mas apenas no âmbito da execução penal – como ocorreu na espécie –, a data-base para a progressão de regime e demais benefícios deve recair no dia de início da segregação cautelar do Sentenciado, ainda que haja posterior intervalo em liberdade, o qual, por óbvio, não se contabiliza para fim algum no cumprimento da pena. Portanto, mostrou-se escorreita a Decisão agravada, ao adotar como termo inicial para obtenção de benesses a data da prisão flagrancial, desprezando, com igual acerto, o período de soltura do Apenado, lapso esse que, ao contrário do quanto alegado pelo Ministério Público, não foi indevidamente tomado como sanção cumprida.

III. Ainda que assim não fosse, eventual modificação no termo inicial para a obtenção dos benefícios executórios não produziria nenhum efeito concreto no cumprimento da pena, pois as respectivas frações continuariam a incidir sobre a sanção total do Condenado, e a computar, como efetiva reprimenda, seu período de custódia cautelar. Logo, mesmo que se adotasse como data-base o dia da última prisão do agente, permaneceria inalterado o tempo restante necessário para alcançar os requisitos objetivos da progressão de regime e demais benefícios; do contrário, estar-se-ia a exigir do Apenado, somente por ter respondido preso ao processo, que cumpra maiores intervalos de pena para obter as benesses da execução, em evidente e inaceitável afronta à isonomia.

AGRAVO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo em Execução Penal n.º
2001166-44.2025.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, sendo
Agravante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e
Agravado
, o Apenado
Cosme Gerôncio Vieira da Silva.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do presente Agravo e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora